Tribunal: TJBA
Processo: 8035342-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035342-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: POSTO KALILANDIA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS
. CDA FUNDADA EM AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, IV E V, DO CTN. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da execução fiscal n.º 8035342-15.2023.8.05.0001, ajuizada para a cobrança de crédito tributário referente ao ICMS, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 00015-74-1700-23. O crédito teve origem em lançamento fiscal oriundo do PAF nº 269138.0105/19-8, cujo auto de infração correspondente foi anulado judicialmente em sede da Ação Anulatória nº 8024453-36.2022.8.05.0001, decisão esta proferida antes da propositura da ação executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se se é cabível o prosseguimento de execução fiscal fundada em CDA cuja exigibilidade do crédito tributário foi suspensa por decisão judicial definitiva proferida antes da distribuição da ação, com anulação do auto de infração e do crédito tributário que fundamenta a cobrança executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Suspensão da Exigibilidade – A decisão judicial proferida na ação anulatória suspendeu, nos termos do art. 151, IV e V, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário. Tal suspensão impede o ajuizamento de execução fiscal, pois inexiste título executivo exigível, conforme preceitua o art. 783 do CPC.

Inexistência de Título Executivo – A CDA, por derivar diretamente de auto de infração anulado judicialmente, perdeu os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e art. 3º da mesma Lei. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e foi desconstituída por prova judicial inequívoca.

Precedentes Jurisprudenciais – A jurisprudência do STJ tem consolidado o entendimento de que, havendo decisão judicial suspensiva da exigibilidade ou anulando o lançamento, é vedado ao Fisco promover a execução fiscal do crédito respectivo, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do devido processo legal tributário (STJ, REsp 1.133.027/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, nega-se provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia, mantendo-se a r. sentença que julgou extinta a execução fiscal por ausência de título executivo exigível.

Tese firmada: A execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa que tem por origem auto de infração anulado judicialmente, por decisão anterior à propositura da ação, deve ser extinta, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da consequente ausência de título executivo exigível, nos termos dos arts. 151, IV e V, do CTN e 783 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº
8035342-15.2023.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelante,
ESTADO DA BAHIA,
e, como Apelado,
POSTO KALILANDIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07